Tribunal: TJBA
Processo: 8000425-77.2022.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000425-77.2022.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAGNA DIAS DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
ADEMARIO DA SILVA CARNEIRO, GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA, IZABELA RIOS LEITE

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros (3)

Advogado(s)
:
GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA, ADEMARIO DA SILVA CARNEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CORTE INDEVIDO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIA PROIBIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO SERVIÇO. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDA. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas, de um lado, pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA, e, de outro, por Magna Dias da Silva e demais autores contra sentença proferida em ação indenizatória, que reconheceu a ilicitude do corte no fornecimento de água e condenou a ré à indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 para cada autor, totalizando R$ 6.000,00, bem como à manutenção/restabelecimento do serviço. A parte autora requereu a majoração do valor da indenização para R$ 20.000,00 por autor. A ré, por sua vez, alegou ilegitimidade ativa de dois autores, inexistência de ato ilícito, ausência de dano moral, e pleiteou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) reconhecer a preclusão quanto à preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela ré apenas em grau recursal; (ii) verificar a ocorrência de ilicitude no corte do fornecimento de água realizado em sexta-feira; (iii) estabelecer o valor adequado à indenização por danos morais diante da falha na prestação do serviço essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela ré em sede recursal não é conhecida, por configurar inovação recursal vedada, nos termos do princípio da preclusão consumativa.

4.

Afasta-se a nulidade processual arguida pelo Ministério Público ante ausência de prejuízo à menor envolvida, aplicando-se o princípio do
pas de nullité sans grief
.

5.

Configura-se relação de consumo entre as partes, estando a EMBASA sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente à responsabilidade objetiva prevista no art. 14.

6.

A suspensão do fornecimento de água em uma sexta-feira configura ato ilícito, nos termos do parágrafo único do art. 6º da Lei nº 13.460/2017, sendo vedada tal conduta por afrontar diretamente norma de ordem pública.

7.

O fornecimento de água é serviço essencial, e sua interrupção indevida causa lesão direta a direitos da personalidade, justificando a indenização por danos morais independentemente de demonstração de prejuízo específico, por se tratar de dano
in re ipsa
.

8.

A indenização arbitrada em R$ 2.000,00 por autor revela-se aquém dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade diante da essencialidade do serviço afetado, sendo adequado o aumento para R$ 4.000,00 para cada autor, totalizando R$ 12.000,00.

9.

A majoração dos honorários recursais é devida diante da sucumbência da parte ré em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fixando-se em 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso da ré desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A preliminar de ilegitimidade ativa não arguida na primeira instância configura inovação recursal e não deve ser conhecida por força da preclusão consumativa.

2.

A suspensão do fornecimento de água realizada em dia expressamente proibido por lei configura ato ilícito que enseja indenização por dano moral, independentemente de prova de prejuízo concreto.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação, podendo ser majorado quando insuficiente diante da gravidade do dano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, 14 e 22; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Lei nº 13.460/2017, art. 6º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL nº 0023966-02.2019.8.19.0202, rel. Des. Maria Aglae Tedesco Vilardo, j. 31.05.2021; TJ-SP, Recurso Inominado nº 1010856-16.2023.8.26.0223, rel. Juiz Olavo Paula Leite Rocha, j. 14.08.2024; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1069138-51.2023.8.11.0001, rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 24.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 187598/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 28.08.2012.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Apelação Cível nº

8000425-77.2022.8.05.0106
, sendo
Apelantes - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A (EMBASA) e
MAGNA DIAS DA SILVA e outros (2
), e como Apelados- os mesmos
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA, e, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA PARTE AUTORA,
nos termos do voto da Relatora.

7